Tribunal: TJDFT
Processo: 0712141-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PRINCIPAL DE APELAÇÃO, E ADESIVO. ESTE, NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS. HERDEIRO. CONTRATO VERBAL. ÊXITO NA DEMANDA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de honorários advocatícios contratuais. 1.1. O autor afirma que o contrato de honorários, mesmo que verbal, possui o mesmo valor jurídico que os demais, com exceção para o contrato de sucesso da causa, o qual deve obrigatoriamente ser escrito. 1.2 Recurso adesivo do réu não conhecido, por ausência de sucumbência recíproca.
2. Inexiste qualquer vício que viabilize a decretação de nulidade do pronunciamento judicial.
3. A afirmação de que o juízo a quo amparou o seu julgamento em fatos apenas narrados e não incluídos no pedido formulado pelo apelado não possui embasamento, haja vista que o autor deixou de impugnar a alegação do requerido de que o contrato era de êxito e a questão foi discutida de forma ampla nos autos. 3.1 Precedente desta Corte: “(...) a interpretação do pedido deverá ser realizada pelo conjunto da postulação, não se caracterizando a sentença extra petita se a questão foi amplamente discutida nos autos, inclusive em sede de contestação, tendo sido acolhido o pedido subsidiário formulado pelo autor (...) (07016608220208070012, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 22/3/2021).
4. Apelação improvida. 4.1. Apelação adesiva não conhecida.